Tribunal: TJDFT
Processo: 0702726-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702726-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO BEZERRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SEVERINO BEZERRA DE SOUZA em face de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de Cumprimento de Sentença (autos n. 0709137-75.2019.8.07.0018), que determinou a expedição de precatório unicamente contra o IPREV/DF. A decisão agravada tem o seguinte teor: Conheço dos Embargos de Declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, merecem parcial acolhimento. A decisão que determinou ao IPREV a responsabilidade pelo pagamento do Precatório no presente feito consubstanciasse em cumprimento das determinações contidas no v. Acórdão do processo de conhecimento e decisão da MM. Desembargadora Relatora. Por outro lado, há expressa determinação pelo v. Acórdão, que tal fixação deverá ser feita após a liquidação do valor devido. Sendo assim, constata-se que o eg. TJDFT, fixou-os nos termos do art. 85, parágrafos 3o e 4o do CPC. Ou seja, somente será fixado após a liquidação do valor devido. O col. STJ por sua vez, majorou-os em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, parágrafo 11o do CPC. Cumprindo tal determinação, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor condenatório atualizado (art. 85, parágrafo 3o, inciso II do CPC). Ressalto que sobre tal valor deverá ser acrescido de 10% conforme restou determinado pelo col. STJ. Considerando o contrato de honorários juntado aos autos, defiro o pedido para destaque. Posto isso, acolho parcialmente os Embargos de Declaração opostos. Expeça-se a RPV/Precatório. Após o pagamento, arquivem-se os autos. Intimem-se. O Agravante insurge-se quanto à determinação de que os requisitórios a serem expedidos indiquem como ente pagador exclusivamente o IPREV-DF. Aduz que a decisão agravada não poderia proclamar a irresponsabilidade do DF no que concerne ao período anterior à criação do IPREV. Sustenta que os atos de revisão dos proventos são de natureza complexa, participando deles tanto o IPREV quanto o Distrito Federal, o que imporia a responsabilização de ambos. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para ser determinada a expedição dos requisitórios na proporção de 50% para cada um dos Agravados. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O preparo foi demonstrado (ID 14150195). O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, além de ser tempestivo. Recebo o recurso. Do Efeito Suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Inicialmente, observa-se que a sentença em execução não estabeleceu a responsabilidade de cada um dos Executados (DF e IPREV) pelo débito. Nesse passo, prevalece o disposto no artigo 4o da Lei Complementar n. 769, de 2008, segundo o qual “o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal” Por outro ângulo, é certo que a solidariedade não se presume, o que impõe que o ente Distrital seja mantido no polo passivo da lide, até que o precatório, expedido unicamente em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, seja pago. Portanto, é forçoso concluir que a expedição de precatório apenas em nome do IPREV não implica na exclusão da responsabilidade subsidiária do Distrito Federal e tampouco viola a coisa julgada. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente desta Turma: PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA. IPREV. DISTRITO FEDERAL. GARANTIDOR SUBSIDIÁRIO. RESPONSABILIDADE PREVISTA EM LEI. A eventual falta de recursos financeiros pelo Instituto de previdência do Distrito Federal, para fazer frente a obrigações originadas de relação jurídica para com o ente federativo distrital, é garantida, também de forma subsidiária, no bojo do §2o do Art. 4o da Lei Complementar n. 769, de 2008. Desse modo, a expedição de requisição de pequeno valor apenas em nome do instituto, mesmo havendo a condenação do DF (de forma subsidiária) não se convola na exclusão de responsabilidade do ente distrital, o qual continua na posição de garante da obrigação, nos termos da lei e, ainda, no caso posto, por força de condenação judicial, se, por tese, não houvesse a indigitada proteção legal, podendo ser considerada como omissão tolerável. Não se mostra escorreita a execução, no bojo de ação individual, de honorários arbitrados em ação coletiva, cabendo a efetiva liquidação e cobrança no Juízo (prevento) em que se formou o título executivo coletivo. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1224627, 07183064320198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 7/2/2020.) Pelo exposto, por não vislumbrar a presença da probabilidade do direito invocado ou do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intimem-se os Agravados para responderem ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2020 16:40:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador